Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-12.2019.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-12.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS TONHATO DOS ANJOS - CPF: 762.786.461-53 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (APELADO), PAULA MUZZI BUSATO BETTIN - CPF: 711.130.101-34 (ADVOGADO), MARCOS TONHATO DOS ANJOS - CPF: 762.786.461-53 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (APELANTE), PAULA MUZZI BUSATO BETTIN - CPF: 711.130.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E O DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – TRESPASSE – ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO DE IMÓVEL –CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA – DEVER ANEXO – VIOLAÇÃO – BOA-FÉ OBJETIVA DESRESPEITADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – DEDUÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS – NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

O art. 1.147 do Código Civil proíbe que o alienante exerça atividade concorrente pelo prazo de cinco anos, salvo acordo expresso em sentido contrário.

Comprovada a concorrência desleal e o desvio de clientela, é cabível a condenação do requerido a lucros cessantes, a ser objetivo de liquidação de sentença. No entanto, limita-se esse cálculo a seis meses, conforme reivindicado pelo autor. Além disso, necessário deduzir 30% do faturamento bruto, refletindo as despesas operacionais da atividade.

Evidenciada a violação da boa-fé e a geração de danos extrapatrimoniais ao adquirente em razão da concorrência desleal, é cabível a fixação de indenização por danos morais, considerando o impacto à reputação e o abalo psicológico gerados pela conduta ilícita do alienante

.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000333-12.2019.8.11.0090

APELANTES: MARCOS TONHATO DOS ANJOS E LAURO SILVA RIBAS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos, sucessivamente, por
MARCOS TONHATO DOS ANJOS
(requerido)

e
LAURO SILVA RIBAS
(autor),

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Cannã do Norte/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, nos autos da
“Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes”
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o fechamento do Lava Jato situado na Avenida São Paulo, no. 96, Centro, Nova Canaã do Norte/MT, pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, deferindo-se o pedido de antecipação de tutela em sentença, e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$65.660,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), a título de indenização por lucros cessantes, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, divididas igualmente (50% para cada), consignando que a parte requerida deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte autora no valor de R$6.566,00 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais), correspondendo a 10% do proveito econômico obtido e, da mesma forma, a parte requerente pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte requerida no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), também equivalente a 10% do proveito econômico obtido.

Nas razões do apelo de Id. 229835205, o requerido
MARCOS TONHATO DOS ANJOS
aduz, em síntese, a inexistência de contrato de trespasse, pois a negociação englobou apenas a venda dos equipamentos necessários para a atividade de lava-jato e o contrato de aluguel do imóvel, não havendo transferência a titularidade da empresa.

Aponta que, em sede de impugnação à contestação, o próprio autor reconheceu a inexistência de trespasse, afirmando que não houve alienação do estabelecimento comercial propriamente dito.

Sustenta a não comprovação dos lucros cessantes, sob o argumento de que “
referidas provas (anotações em caderno espiral) não são MINIMAMENTE APTAS a comprovar o real faturamento da empresa, sem uma única outra prova que possa amparar tais alegações”
(sic).

Afirma que “o
Apelado, como empresário que é não apresentou nos autos uma única prova contábil capaz de demonstrar seu faturamento mensal, ou qualquer documento fiscal minimamente válido para amparar aquelas fraudulentas anotações em caderno”
(sic).

Alega que “
NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO E OU DEMONSTRATIVO ACERCA DAS DESPESAS MENSAIS QUE ABATIDAS DO FATURAMENTO BRUTO DEMONSTRARIAM O LUCRO LÍQUIDO DO APELADO, MELHOR ALTERNATIVA NÃO HÁ, A NÃO SER A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, AFASTANDO DE UMA VEZ POR TODAS A INJUSTA CONDENAÇÃO. Sem mais delongas, e na remota hipótese de não ser esse o entendimento desse Nobre julgador, em eventual manutenção da decisão, seja ela reformada a fim de minorar o valor da condenação em lucros cessantes, em patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto informado pelo Apelado”
(sic).

A par dos argumentos, requer o provimento do apelo “
para que a r. sentença ora parcialmente procedente, na parte aqui guerreada naquilo que demonstrou o Apelante, seja reformada na parte em que determinou o fechamento do Lava Jato situado na Avenida São Paulo, 96, Centro, bem como a reforma da condenação que determinou ao Apelante o pagamento de R$ 65.660,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais) a título de lucos cessantes, com correção monetário e juros a partir da citação, permanecendo inalterada a parte que julgou IMPROCEDENTE os pedidos de danos morais e matérias. Sucessivamente, caso assim entenda pela manutenção em parte da r. Sentença por esta e. Câmara, que seja determinado o cálculo de abatimento das despesas fixas e variáveis do faturamento bruto apresentado pelo Apelado, cuja redução da condenação busca o Apelante um ultima ratio seja reduzida em 70% (setenta por cento) do valor original da condenação, e/ou em apuração em liquidação de sentença”
(sic).

Por sua vez, em suas razões de Id. 229835211, o autor
LAURO SILVA RIBAS
postula pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 229835210 e 229835214, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda impugnando a gratuidade judicial concedida a parte autora.

O autor agravou da decisão que postergou a análise de antecipação da tutela para a sentença, todavia o recurso no. 1014253-32.2019.8.11.0000 não foi conhecido.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 229790262). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 230441663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão o requerido apelante, isso porque, sem maiores delongas, o Magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme Id. 229834716, e dessa decisão não houve interposição de recurso.

Diante da preclusão evidenciada, prejudicada está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Não fosse o suficiente, o requerido apelante apenas limitou-se em alegar que a parte autora não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao mesmo.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente a pretensão inicial para determinar o fechamento do Lava Jato situado na Avenida São Paulo, no. 96, Centro, Nova Canaã do Norte/MT, pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, deferindo-se o pedido de antecipação de tutela e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$65.660,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), a título de indenização por lucros cessantes, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Insurgem-se ambas as partes.

O réu sustenta, em síntese: a) a inexistência de trespasse, sob o argumento de que a transação incluiu apenas a locação e a venda de equipamentos, sem transferência formal de CNPJ, clientela ou titularidade, apontando que próprio autor, em sede de impugnação à contestação, reconheceu que
“não houve alienação do estabelecimento comercial propriamente dito”
(sic); b) descabimento da condenação ao pagamento dos lucros cessantes diante da não comprovação devida pelo autor do real faturamento da empresa; e c) equívoco no cálculo dos lucros cessantes, que considera indevidamente o faturamento bruto, sem deduzir despesas fixas, propondo a redução para 30% do valor faturado.

Por outro lado, o autor interpôs
recurso adesivo
, requerendo unicamente a condenação do réu em danos morais pela conduta de má-fé e prejuízos alegadamente sofridos.

Pois bem.

No que se refere ao mérito, o trespasse consiste em um contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial pelo qual ocorre a transferência de titularidade do empreendimento, compreendendo a transmissão de seu complexo de bens necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial. O comerciante, denominado trespassante, assume o compromisso de transferir o domínio dessa unidade econômica, enquanto o adquirente, ou trespassário, obriga-se a realizar o pagamento pela aquisição. Essa alienação envolve todos os elementos do estabelecimento, tanto principais quanto acessórios.

O trespasse inclui não apenas o patrimônio material, mas também o aviamento, que representa o potencial lucrativo da empresa, sendo uma expectativa de retorno econômico sustentada pelas características distintivas do empreendimento. Integram essa transferência, ainda, a clientela, os bens móveis como utensílios e máquinas, as mercadorias e as marcas comerciais, salvo disposição em contrário expressa no contrato.

Com isso, o trespassante possui o dever de assegurar a integridade da coisa transferida ao adquirente, vedando-se, por conseguinte, que retorne ao mesmo ramo e estabeleça concorrência.

Assim, é legítimo que o adquirente busque proteger-se contra a possibilidade de o trespassante restabelecer-se comercialmente, após o trespasse, evitando-se, inclusive, o desvio de clientela, o que pode ser delimitado em termos de tempo e distância. Com o trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de compor o patrimônio do alienante e passa a integrar o do adquirente, transferindo-se não apenas os bens tangíveis, mas também a capacidade de geração de negócios e a clientela.

Francisco Ulhôa Coelho, em sua obra, destaca que "
se a alienação de determinados elementos transferir para o adquirente a capacidade de gerar negócios, haverá transferência do Estabelecimento Empresarial e, por consequência, a aplicação das regras de responsabilização
" (Tratado de Direito Comercial: Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial, Direito da Concorrência, V. 6, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 56).

In casu
, o autor apresentou o contrato de aluguel do imóvel (Id. 229834672) e “contrato particular de compromisso de compra e venda” dos equipamentos utilizados para a realização da atividade econômica do lava-jato (Id. 229834671), e apesar de ter manifestado em sede de impugnação a constatação de que “
não houve alienação do estabelecimento comercial propriamente dito
” (sic), o conjunto probatório constante dos autos indica, de fato, a celebração de contrato informal de trespasse, o que deve prevalecer, conforme muito bem dirimido pelo togado sentenciante.

É que a análise dos contratos firmados revela que o réu cedeu ao autor tanto o ponto comercial quanto os equipamentos indispensáveis à exploração do serviço de lava-jato, bem como as licenças/autorizações públicas necessárias para a regularidade da atividade comercial, elementos que permitiram ao demandante desenvolver clientela e consolidar o fundo de comércio no local.

A continuidade da operação comercial pelo autor demonstra que, ainda que ausente formalização específica, houve cessão dos elementos materiais e imateriais necessários ao desenvolvimento do negócio.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. APELAÇÃO 01 (PRIMEIRO REQUERIDO): CAUSA DEBENDI DOS CHEQUES ACOSTADOS À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MERA COMPRA E VENDA DE ESTOQUE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CELEBRAÇÃO INFORMAL DE CONTRATO DE TRESPASSE. DÉBITOS CONTRAÍDOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. 1. O apelante carece de interesse recursal no tocante à discussão da causa debendi dos cheques acostados à inicial, porquanto a sentença indeferiu o pleito relativo à cobrança dos valores neles descritos. 2.
Não obstante os réus tenham apresentado cópia de documento firmado pelas partes apontando a mera compra e venda do estoque da empresa, o conjunto probatório constante dos autos indica a celebração de contrato informal de trespasse, conforme narrado na petição inicial, o que deve prevalecer.
3. Restando incontroversa a atuação dos réus como proprietários de fato da empresa entre julho de 2005 e fevereiro de 2007, é de rigor a sua responsabilização pelos débitos contraídos no aludido período. APELAÇÃO 02 (AUTORES): PLEITO DE REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO TÁCITO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FACE À TERCEIRA REQUERIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA ALUDIDA RÉ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. 1. Não comporta acolhimento o pleito de averbação da transferência da empresa perante a Junta Comercial, visto que, antes mesmo do ajuizamento da demanda, os autores revogaram a procuração outorgada ao primeiro réu para o exercício dos atos de empresa, ocasionando o rompimento tácito do contrato de trespasse. Ademais, de acordo com o instrumento contratual que instruiu a petição inicial, a averbação da transferência foi condicionada à quitação de débitos pendentes em nome da empresa, o que não foi oportunamente realizado pelos autores. 2. Diante do rompimento tácito do contrato, mostra-se injustificável a condenação dos réus ao pagamento integral do valor estabelecido no contrato rescindido, fazendo-se necessária a sua liquidação, o que não foi objeto de discussão nos autos. 3. Não obstante tenha auxiliado os demais réus na gerência da empresa, os elementos constantes dos autos apontam que a terceira requerida não contraiu qualquer obrigação perante os autores, o que impõe a improcedência do pedido a ela relativo. 4. Porquanto a parte autora restou sucumbente em três dos cinco pedidos formulados na inicial, não há se falar em sucumbência mínima, mostrando-se adequada a distribuição do ônus sucumbencial efetuada pela sentença. APELAÇÃO 01 (RÉU) PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 02 (AUTORES) NÃO PROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00102997120078160001 Curitiba 0010299-71.2007.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 23/08/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

Nesse contexto, caracterizado o trespasse, incide o art. 1.147 do Código Civil, o qual veda ao alienante do estabelecimento comercial exercer atividade concorrente com o adquirente pelo prazo de cinco anos, salvo acordo em contrário.

A finalidade desse dispositivo é resguardar o fundo de comércio, evitando que o alienante prejudique economicamente o sucessor, atraindo a clientela anteriormente consolidada.

In casu
, é incontroverso que o requerido exigiu a devolução do imóvel ao requerente e passou a exercer a mesma atividade comercial, utilizando-se do mesmo ponto para tanto, configurando concorrência desleal, de modo que deve ser mantida a sentença no ponto que determinou o fechamento do Lava Jato pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
CONTRATO DE TRESPASSE - CONCORRÊNCIA DESLEAL
- DEVER ANEXO - VIOLAÇÃO - BOA-FÉ OBJETIVA - DESRESPEITADA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESOLUÇÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - -
Nos termos do art. 1.147, do Código Civil, quando não há autorização expressa no contrato celebrado entre as partes, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência - O descumprimento de um dever anexo, decorrente da boa-fé objetiva, que deve ser guardada nas relações contratuais, possibilita à parte lesada pedir a resolução do contrato, nos termos do art. 475, do Código Civil.
”
(TJ-MG - AC: 10000170514756002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA.
CONTRATO DE TRESPASSE. CONCORRÊNCIA DESLEAL RECONHECIDA.
DEVER DE INDENIZAR. EXCEPTION NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. AUSENTE COMPROVAÇÃO. ABSTENÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. 1. A legitimidade consiste na perquirição da pertinência subjetiva da ação, com a devida indicação de seus titulares. Nesta via, a legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão, como no caso dos autos. 2.
Constatada a celebração de contrato de trespasse entre as partes, ainda que verbal, a retomada do exercício da atividade empresária desenvolvida anteriormente pelo alienante, antes do quinquídio previsto no art. 1.147 do Código Civil, configura concorrência desleal com a adquirente, gerando como consequência o dever de reparação dos danos.
3. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, no caso em que os apelantes não conseguiram comprovar as alegações e, ainda que o imóvel estivesse sendo depredado ou sendo utilizado como bordel, isso só lhes autorizaria a reaver o bem, e não, a reabrir o negócio, aproveitando a clientela que havia repassado às apeladas. 4. Restou prejudicado o pedido de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de os apelantes exercerem a atividade empresarial, em razão do decurso do prazo previsto em lei, qual seja, de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1.147 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 03902689020168090179, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, Serranópolis - Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ainda, se assim não o fosse, é imperativa a aplicação da proteção ao locatário prevista no art. 52, §1o, da Lei do Inquilinato, que assim dispõe:

“Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

§ 1o Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

§ 2o Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II deste artigo.

§ 3o O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.”

Verifica-se que há vedação expressa de que o locador não poderá atuar no mesmo ramo do antigo inquilino, exceto se ele alugava também os elementos corpóreos para o desenvolvimento da atividade empresarial, os quais configuram fundo de comércio, o que não se vislumbra ao caso dos autos, pois, como exposto, houve a venda dos equipamentos.

In casu
, embora o réu tenha explorado anteriormente o ramo de lava-jato no local, ao solicitar a devolução do imóvel sob o pretexto de vendê-lo a terceiros, criou-se no locatário a legítima expectativa de que o ponto não mais seria utilizado para o mesmo tipo de negócio.

Entretanto, ao retomar o imóvel e reabrir o lava-jato, o réu agiu em desacordo com o princípio da boa-fé, incorrendo em prática que a legislação busca coibir, para evitar uma concorrência desleal com o locatário que investiu e consolidou sua atividade no ponto locado.

Dito de outro modo, aA parte requerida, ao rescindir o contrato de locação e abrir estabelecimento congênere no mesmo imóvel, aproveitou-se do labor realizado durante o período de atividade do requerente, em ato contrário a boa-fé objetiva contratual.

Vale mencionar jurisprudência de caso análogo:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
EMPREENDIMENTO DA AUTORA QUE NÃO CARACTERIZAVA FUNDO DE COMÉRCIO. IRRELEVÂNCIA. A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO É AFASTADA CASO O EMPREENDIMENTO DO LOCATÁRIO NÃO SEJA CARACTERIZADO COMO FUNDO DE COMÉRCIO, SENDO MISTER QUE AS LOCADORAS ABSTENHAM-SE DE EXPLORAR A MESMA FATIA DE MERCADO DA AUTORA POR PRAZO DE CINCO ANOS, COMO DETERMINA O ART. 52, II, §1o DA LEI No 8.245/91 E O ART. 1.147, CC. NEGA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUTORA QUE NÃO ANUIU EXPRESSAMENTE COM A EXPLORAÇÃO DO MESMO RAMO COMERCIAL, SENDO, PORTANTO, MERECEDORA DE INDENIZAÇÃO, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 209 DA LEI N° 9.279/96, DEVIDO À PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
ABATIMENTO PARCIAL DO VALOR DOS ALUGUERES EM CERTO PERÍODO DA LOCAÇÃO E ENFERMIDADE QUE ACOMETEU UMA DAS CORRÉS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO INFLUEM EM NADA NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000213-23.2016.8.26.0456; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 26 /08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Com efeito, quanto a alegada inaplicabilidade do art. 1.147 do Código Civil pelo requerido, cabe transcrever o que dizem SILVIO DE SALVO VENOSA e CLÁUDIA RODRIGUES (Direito Civil Direito Empresarial, Atlas, vol. 8, 2010, p. 40) quando trataram da concorrência pelo trespasse: “A
concorrência desleal deve ser vista sob o prisma de ramo idêntico ou análogo ao do estabelecimento alienado. Note que o texto legal também se refere ao arrendamento e ao usufruto. Assim, alienado, arrendado ou concedido em usufruto o estabelecimento constante de uma padaria, o alienante não poderá se estabelecer com outra ou com uma doceria, por exemplo, dentro do prazo legal ou conforme estabelecido no contrato
”.

Muito embora não seja o caso específico dos autos, não se pode fechar os olhos para a opção legislativa que se pretendeu de resguardar os interesses daquele que com muito esforço e trabalho conquistou uma clientela, uma boa reputação, a confiança e ainda um ponto comercial.

Cabe ao Poder Judiciário, por intermédio de seus julgadores, interpretar e aplicar o direito ao caso concreto. Nesse caso, fazendo-se uma interpretação teleológica da lei, isto é, investigando o fim almejado pela lei como elemento fundamental para descobrir o sentido e o alcance da mesma, aplicando-se esse entendimento ao caso dos autos.

No que tange aos
lucros cessantes
, o requerido sustenta que as provas apresentadas pelo autor são insuficientes para comprovar a média de faturamento alegada, uma vez que se baseiam em registros informais e anotações de vendas diárias que, segundo o réu, não configurariam documentos contábeis oficiais.

Argumenta ainda que o cálculo realizado considerou o faturamento bruto, sem deduzir despesas operacionais, sugerindo que, para o caso de manutenção da condenação, o valor seja reduzido para 30% do faturamento bruto.

O lucro cessante, como espécie do gênero dos danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte.

Está normatizado no artigo 402 do Código Civil, dispondo que “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Com efeito, demonstrada a concorrência desleal pelo desvio de clientela, possível a condenação do requerido aos lucros cessantes (art. 210 da Lei no. 9.279/1996), a ser apurada em liquidação de sentença.

Contudo, em observância ao princípio da adstrição, é necessário considerar o período de
seis meses
reivindicado pelo autor como o tempo razoável de projeção de lucros cessantes.

Ademais, é importante ponderar que o faturamento bruto da empresa do autor não se traduz automaticamente em lucros cessantes, pois se deve proceder ao desconto das despesas ordinárias incorridas na manutenção do estabelecimento.

Deste modo, entendo como razoável a dedução de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto apresentado, refletindo os gastos operacionais típicos da atividade, a fim de se alcançar uma base mais precisa para a indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA DEMANDADA/SEGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – INVIABILIDADE – TRANSPORTE UTILIZADO PARA CARGA DE COMBUSTÍVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEDUÇÃO DE 60% DO FATURAMENTO BRUTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, considerando que o benefício da assistência judiciária postulado pela demandada/segurada restou indeferido pelo magistrado na origem, com a sua respectiva condenação em custas e honorários, patente a ausência do interesse de recorrer da seguradora, neste tocante, pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Inteligência do art. 402 do Código Civil.

Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade da demandada/segurada, bem como a utilização do bem pela autora como fonte de renda, de rigor a manutenção da fixação dos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Apurada a média mensal do rendimento bruto, deve-se deduzir a fração de 60% equivalentes aos custos da atividade.
”
(N.U 1006255-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO COMO DOMÍNIO (ENDEREÇO ELETRÔNICO) NA INTERNET. DESVIO DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ARTIGOS 209 E 210 DA LEI N. 9.279/1996. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. No âmbito do criminal, a concorrência desleal se caracteriza pela prática de alguma das condutas típicas previstas nos incisos do art. 195 da Lei n. 9.279/1996, todas elas constitutivas de crimes formais, daqueles que se consumam independentemente da produção de resultado naturalístico. No âmbito civil, a concorrência desleal, seja ela específica (a decorrente da prática de qualquer das condutas típicas do artigo citado acima) ou genérica (a que decorre da prática de condutas não previstas como crime), é geradora do dever de reparação de danos.
Tratando-se, como no caso, de concorrência desleal específica, a ilicitude do ato é inconteste (pois expressamente imposta pela lei), e isso impõe a responsabilização civil do agente, que deverá reparar os danos que decorrerem da prática (danos emergentes e dos lucros cessantes, segundo arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996), ainda que somente apurados estes em liquidação de sentença.
”
(TJ-SC - AC: 00001969120108240125 Itapema 0000196-91.2010.8.24.0125, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 09/02/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -ABSTENÇÃO DE USO - CONTRAFAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL - CONFIGURAÇÃO. - A prática de atos com o intuito de lesar a imagem ou o negócio alheio, bem como criar confusão entre estabelecimentos de produtos e serviços configuraa ilícito civil indenizável - O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que em casos que configurada a concorrência desleal por contrafação da marca e produto, os danos materiais seriam presumidos "tendo em vista o desvio da clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença" ( AgInt no REsp no 1.645.776) - Comprovada a prática de concorrência desleal em razão do uso indevido pelas rés do desenho industrial de propriedade da autora, resta comprovado o dano em si, uma vez configurada a violação de fato, implicando, assim, no dever de indenizar a autora pelos danos materiais sofridos -
Os danos materiais deverão ser quantificados em sede de liquidação de sentença, devendo a efetiva apuração do prejuízo observar os critérios previstos nos artigos 208 e art. 210, da Lei 9.279/96 (Precedentes do STJ)
- O dano moral por uso indevido do desenho industrial previamente registrado é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista a vulneração da reputação do produto ou imagem da empresa - É certo que a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
.” (TJ-MG - AC: 50121445020178130433, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Alegação de concorrência desleal, em razão do aliciamento de funcionários da autora para empresa concorrente – Improcedência – Apelo da autora, insistindo no dever indenizatório da ré – Prova coligida aos autos que demonstra que a empresa concorrente agiu de má-fé ao seduzir funcionários da autora, hipótese, inclusive, reconhecida pelo MM. Juiz de origem na r. sentença –
Prejuízos materiais, que englobam inclusive os lucros cessantes, devem ser apurados em processo de liquidação de sentença, por artigos, que tem amplo campo probatório
– Danos morais evidentes – Indenização fixada em R$ 30.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente para minimizar os danos causados à autora, consideradas as condições econômicas das partes, além de impedir a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora, não importando no enriquecimento sem causa da ofendida – Indenização que deve ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do CC e Súmula 54 do C. STJ – Sucumbência invertida – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10132395920148260068 SP 1013239-59.2014.8.26.0068, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2018, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2018)

No que tange ao
recurso adesivo interposto pelo autor
, que busca a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que os elementos dos autos justificam o acolhimento do pedido.

No presente caso, a conduta do réu ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do autor.

A alegação inicial de venda do imóvel a terceiros, seguida da retomada do ponto para exploração do mesmo ramo comercial (lava-jato), demonstra uma atitude contraditória e claramente em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.

Tal postura foi capaz de gerar frustração e angústia ao autor, que, além de ver seu negócio interrompido, ainda foi submetido à perda da clientela conquistada e da reputação associada ao ponto.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO -
COMPRA E VENDA DE COMERCIO - CONCORRENCIA DESLEAL - ALIENANTE E COMPRADOR
- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUDICADA - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
- MULTA - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Prejudicada a analise da preliminar de cerceamento de defesa quando acolhida a pretensão recursal de indenização por lucros cessantes - Reconhecida prática de concorrência desleal, por sentença não recorrida neste ponto, os danos materiais são presumidos. Julgados desta Corte. Sua apuração que deverá ser feita em fase de liquidação de sentença - A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima - O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer majoração.”
(TJ-MG - AC: 50019454120218130687, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/07/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/07/2023)

“
CONCORRÊNCIA DESLEAL – TRESPASSE – Violação de cláusula de não concorrência - Art. 1.147, CC - As partes devem observar princípio da boa-fé contratual, previsto nos arts. 113 e 422, Código Civ
il
- Conjunto probatório que demonstra que o réu apelado, alienante do estabelecimento comercial (GRÁFICA NR), permaneceu desenvolvendo a mesma atividade (gráfica) a uma distância de aproximadamente 650 metros da empresa adquirida pela autora apelante, com anúncios nas redes sociais. Diferentemente do alegado pelo réu em sua defesa, continuou trabalhando no mesmo ramo, apresentando-se em redes sociais como "gerente proprietário da empresa M & F Editora e Personalizados", em franca concorrência desleal com a autora – Acervo probatório que demonstra a violação da obrigação de não concorrência -
Danos materiais e morais caracterizados - Prejuízos da espécie in re ipsa que decorrem da prática da concorrência desleal – Condenação do réu apelado a indenizar a autora por danos morais, de R$ 10.000,00, e por danos materiais de R$ 7.000,00 -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - AC: 10186599820188260005 SP 1018659-98.2018.8.26.0005, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2022)

Com efeito, sabe-se que a verba indenizatória referente ao dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, fixo a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto:

a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marcos Tonhato dos Anjos (requerido), tão somente para determinar que, na apuração dos lucros cessantes devidos à parte autora, sejam deduzidas as despesas operacionais, com abatimento de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto. Ademais, o cálculo dos lucros cessantes deverá considerar o período de seis meses pleiteado, em observância ao princípio da adstrição; e

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Lauro Silva Ribas (autor), para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024